Tribunal: TJDFT
Processo: 0710809-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, percebe-se que não foi demonstrado o pagamento das custas. Por tal motivo e com fulcro no artigo 932, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil, intime-se o agravante para sanar o aludido vício, comprovando ter realizado o pagamento na data prevista na guia ou efetuando o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma prevista no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil em vigor. Intime-se. Brasília, 11 de maio de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator